Tribunal: STF
Processo: HC 236478
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Isaias de Souza Mendes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do HC 867.685/SP, concedeu, em parte, a ordem, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fls. 34-35):



    ‘Apelação das Defesas – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Preliminares de nulidade – Inexistência de indícios de que os acusados tenham sido agredidos de forma abusiva pelos policiais militares – Existência de fundada suspeita a justificar a busca pessoal– Comportamento suspeito dos réus, que trafegavam em velocidade incompatível com a via e empreenderam fuga após sinal de parada dos policiais, dispensando 6,5 quilos de maconha pela janela do automóvel – Legalidade da atuação dos policiais – Inteligência do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal – Preliminares rejeitadas – Mérito – Provas suficientes à condenação – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime – Apreensão de quatro ‘tijolos’ da maconha, com peso líquido de 6,5 quilos – Depoimentos coerentes e seguros dos policiais militares – Versões exculpatórias dos réus isoladas no conjunto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Associação para o tráfico de drogas – Fragilidade do conjunto probatório– Circunstâncias que parecem indicar mero concurso eventual de agentes e não associação de cunho permanente – Absolvição de rigor – Condenação mantida apenas quanto ao tráfico de entorpecentes – Penas-base fixadas em seus patamares mínimos a míngua de circunstâncias desfavoráveis – Óbice ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea relativa ao réu Isaías, em razão da sua parcialidade – Acréscimo de 1/6 pela circunstância agravante da reincidência com relação ao acusado Ricardo – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Regime inicial fechado adequado – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Justiça Gratuita – Questão a ser apreciada pelo Juízo da Execução – Rejeitadas as preliminares, recursos de apelação parcialmente providos’.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 1200 dias-multa por infração ao disposto no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para absolver o paciente do delito de associação para o tráfico.



    No presente writ, sustenta a impetrante, em síntese, a nulidade da prova, uma vez que obtida por meios ilícitos, em abordagem pessoal sem fundada suspeita; a incompetência dos militares que efetuaram a prisão em flagrante e a necessidade de se adequar a dosimetria aplicando-se a minorante do tráfico privilegiado e fixando-se o regime inicial aberto. Requer, liminarmente, seja reconhecida a nulidade da prisão em flagrante, bem como a incompetência dos agentes militares; ou, subsidiariamente, seja readequada a dosimetria com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima e seja fixado o regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento.



    Acerca da nulidade de provas, consta do acórdão (fl. 37):



    ‘De outra parte, a Defesa invoca a tese de que a inexistência de justa causa para que os policiais militares efetuassem buscas pessoal e veicular nos acusados acarretaria a ilicitude da prova e a consequente absolvição dos réus. Contudo, é certo que as buscas pessoal e veicular encontraram fundamento na suspeita da prática de ato ilícito, sobretudo ante o comportamento dos réus, que conduziam veículo em velocidade incompatível com a via e desobedeceram aos sinais luminosos e sonoros dos policiais militares, tratando-se de circunstâncias a reforçarem as suspeitas de que eles estavam envolvidos em ato ilícito, a justificar as buscas. De qualquer modo, nada de ilícito foi encontrado no veículo e em busca pessoal, tendo em vista que os réus dispensaram quatro ‘tijolos’ de maconha com peso líquido de 6,5 quilos, por ocasião da fuga, e tal apreensão confirmou as suspeitas dos policiais que justificaram a abordagem, a teor do disposto no artigo 240, parágrafo 2º, e no artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Rejeitadas as preliminares, passo à análise da questão de fundo’.



    Como se vê do acórdão, não se identificou ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada pela polícia militar.



    Destacou-se que a abordagem se deu em razão do comportamento evasivo apresentado pelo paciente, haja vista que houve a desobediência a sinais sonoros e luminosos de parada, além da velocidade incompatível com a via, a evidenciar fundada suspeita. De fato, razão assiste ao Tribunal de origem, porquanto a referida situação autoriza a realização da abordagem e inspeção do veículo, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP. Tal situação, portanto, não evidencia flagrante ilegalidade, tendo a ação ocorrido conforme o dever de fiscalização, inerente às funções legais e de polícia judiciária. Nesse sentido: [...].



    Ademais, inviável a análise da alegação de que haveria incompetência da polícia para atuar no caso, haja vista que o tema não foi debatido na origem, o que ensejaria supressão de instância a sua análise inicial por esta Corte Superior. No mais, a dosimetria foi examinada da seguinte maneira (fls. 43/48):



    ‘Em relação ao delito de tráfico de drogas, as penas-base foram estabelecidas no mínima legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias- multa em seu mínimo unitário a míngua de circunstâncias desfavoráveis. Na segunda etapa da dosimetria, a pena do réu Isaías permaneceu inalterada, eis que inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, lembrando que não se admite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ter sido parcial. Vale observar que ele negou ter agido em comparsaria com o corréu, comprometendo a verdade processual e tentando reduzir a gravidade de sua conduta, não merecendo então o benefício legal e, de qualquer modo, a circunstância não poderia levar a pena aquém do patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. [...] E quanto ao acusado Isaías, não parece crível que ele estivesse de posse de elevada quantidade de drogas (6,5 quilos de maconha) sem que a tanto não estivesse ligado a outros indivíduos versados na mesma criminalidade, ou ao menos que já atuasse há bom tempo no comércio ilegal de drogas, até mesmo porque ele não comprovou a prática de qualquer atividade lícita, limitando-se a alegar que atuava como ‘ajudante de pedreiro’ (fls. 33, 34 e 37). Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena. Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a possibilidade de no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse organização criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento diferenciado ao ‘traficante menor’, em detrimento do ‘traficante organizado’. A previsão está assentada no princípio da individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo com o caso em exame, de forma fundamentada. Tais circunstâncias são o bastante para o afastamento da causa especial de redução da pena, que é direcionada àqueles indivíduos que não fazem da narcotraficância seu meio de vida. O regime inicial fechado para o cumprimento de pena deve ser mantido, já que entendo descaber a fixação de regime diverso para início do cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime de tráfico de drogas, além da reincidência do acusado Ricardo. Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão ‘vedada a conversão em pena restritiva de direitos’ constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas bem demonstra a periculosidade latente dos réus, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados – o redutor previsto na da Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante’.



    E, da sentença (fls. 74/75):



    ‘Fixação das penas. O réu Ricardo é reincidente (vg. Processo n° 0000142-98.2016.8.26.0630, da 1a Vara Criminal do Foro de Americana/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/10/2016), o que será considerado na segunda fase. Isaías é primário. Fixo a pena base de ambos os acusados no mínimo legal. Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência para o réu Ricardo (vg. Processo n° 0000142-98.2016.8.26.0630, da 1a Vara Criminal do Foro de Americana/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/10/2016). Exaspero a pena do acusado Ricardo em 1/6 (um sexto), em cada crime. Não há circunstâncias a serem consideradas em relação ao réu Isaías. Mantenho inalterada a pena base, mesmo que se considere a confissão, impossível a redução da pena, nesta fase, aquém do mínimo. A versão não equivale a confissão, lembra-se, porque visou beneficiar a corréu, assim como afastar o crime concorrente, em seu prol (associação). Na terceira e última fase, a míngua de causas modificadoras, adoto a pena fixada em segunda fase como definitiva aplicada, observada o concurso material de infrações e a impossibilidade de redução com base no artigo 33, par. 4° da Lei de Drogas porque o acusado Ricardo é reincidente, além do citado reconhecido concurso material do tráfico com associação. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, seja porque o tráfico é crime equiparado a hediondo, seja porque este é o único regime suficiente à repressão e prevenção dos delitos em questão, além de adequado à quantidade das penas a serem impostas’.



    Como se vê dos excertos, inicialmente não se verifica ilegalidade pelo não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, consignando o Tribunal de origem que não teria se configurado admissão suficiente a incidir a atenuação e que, de qualquer modo, a pena restaria inalterada, nos termos da súmula 231/STJ, haja vista a fixação da pena-base no mínimo legal. A respeito da minorante do tráfico privilegiado, consta da sentença que a redutora foi afastada em virtude do concurso material com o delito de associação criminosa. No entanto, a apelação foi parcialmente provida para absolver o paciente pelo delito associativo. Quando da realização da nova dosimetria, o Tribunal consignou que ‘não parece crível que ele estivesse de posse de elevada quantidade de drogas (6,5 quilos de maconha) sem que a tanto não estivesse ligado a outros indivíduos versados na mesma criminalidade, ou ao menos que já atuasse há bom tempo no comércio ilegal de drogas, até mesmo porque ele não comprovou a prática de qualquer atividade lícita’ (fl. 43).



    Registre-se que ‘Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa [...]’ (AgRg no HC n. 796.134/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).



    No caso dos autos, apesar da quantidade relevante de drogas transportada – 6,5kg de maconha, não foi apontado, na terceira fase da dosimetria, elemento adicional apto a caracterizar a dedicação do paciente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. Registre-se que ‘O juiz, ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado". (AgRg no HC n. 761.467/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).



    Com efeito, ‘Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas’. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.013.254/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Nesse sentido: [...].



    Nesse sentido, na terceira fase da dosimetria, mister a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2.



    Passo, assim, ao redimensionamento da pena.



    Fixada a pena provisória em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, na terceira fase, aplica-se a minorante, na fração de 1/2, totalizando 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.



    Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o regime fechado, considerando a gravidade do caso concreto, diante da grande quantidade de maconha (6,5kg) apreendida em seu poder, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. No mesmo sentido: [...].



    Ante o exposto, concedo em parte o habeas corpus para reduzir a pena do paciente para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 250 dias-multa.” (documento eletrônico 2, grifei)  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “No dia 19.10.2023 essa Suprema Corte de Justiça aprovaram a Súmula vinculante 59. Acontece que mesmo diante a aprovação da Súmula, e o paciente preenchendo todos os requisitos para sua aplicação, em especial ausente vetores negativos na primeira fase da dosimetria, tanto é que a pena aplicada ficou estabelecida no mínimo legal, o Colendo Ministro Relator Jesuíno Rissato do Colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu não aplicá-la, mantendo o regime inicial para do cumprimento de pena no fechado. Portanto, considerando-se que a aplicação da Súmula Vinculante 59 tem natureza impositiva, não poderia o Colendo Ministro deixar de aplicá-la.



    Posto isto, pede e requer a Vossas Excelências que seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que se ofício, para que seja aplicada a Súmula Vinculante 56, determinando a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4)  



    Ao final, requer:  



    “Ante todo o exposto, e mais pelas razões que Vossas Excelências saberão lançar com muita propriedade acerca do tema, requer-se a concessão LIMINAR da ordem, sendo que está havendo flagrante ilegalidade, ou seja, violação da aplicação da Súmula Vinculante 59 mesmo o paciente preenchendo todos os requisitos. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.” (documento eletrônico 1, p. 4)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o agravo regimental interposto nos autos do HC 867.685/SP será julgado em sessão virtual pela Sexta Turma a partir de 5/3/2024. Nessa oportunidade, o referido colegiado, caso mantenha o redimensionamento da pena, deverá, necessariamente observar a Súmula Vinculante 59.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator